Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA INDIVIDUALIZADA. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial.
2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão do Banco do Brasil em relação aos valores depositados na conta individualizada do PASEP, vislumbra-se pertinência subjetiva da lide demonstrada em face da pretensão deduzida na inicial que enseja competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.
3. Decisão que declina da competência para Justiça Federal reformada.
4. RECURSO PROVIDO.